Tribunal: TJBA
Processo: 0000710-88.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000710-88.2011.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE ALVES TEIXEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

APELADO: Município de Bonito

Advogado(s)
:
GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BONITO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE RELATIVA AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008) NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL NEM APRECIADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS VINCULANTES Nº 15 E Nº 16 DO STF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO COMPROVADO. TRIÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ATS (VANTAGENS DE MESMA NATUREZA). ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ENTRE 19H E 23H. REGÊNCIA DE CLASSE E ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PAGAMENTO DEMONSTRADO EM CONTRACHEQUES. ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (ART. 66 DA LEI Nº 108/98). FATO GERADOR NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação interposta por servidor público do Município de Bonito contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos ao alegado pagamento a menor do vencimento base e das vantagens previstas nas Leis Municipais nº 108/98 e 109/98, tais como triênio, ATS, gratificação de atividade complementar, regência de classe, adicional noturno e adicional de deslocamento.

2
. O apelante, entretanto, apenas em sede recursal passou a sustentar violação ao piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), tese não veiculada na petição inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Delibera-se sobre: (i) a admissibilidade da tese recursal referente ao piso nacional do magistério; (ii) a eventual existência de pagamento de vencimento inferior ao mínimo; (iii) a comprovação ou não das vantagens pecuniárias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inovação recursal reconhecida, uma vez que a tese relativa ao piso nacional do magistério não integrou a causa de pedir da petição inicial, tampouco foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual sua apreciação é vedada pelos arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC.

5
. Remuneração global: sentença que julgou conforme as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do STF, no sentido de que a garantia constitucional prevista nos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da Constituição Federal refere-se à remuneração global do servidor, e não ao vencimento básico isoladamente.

6.
Triênio e ATS: contracheques evidenciam o pagamento regular do adicional por tempo de serviço. Inviável a cumulação de triênios e quinquênios por se tratar de vantagens de mesma natureza, ambas fundadas no tempo de serviço.

7
. Adicional noturno: o art. 64 da Lei Municipal nº 108/98 exige comprovação do exercício entre 19h e 23h, ônus que não foi cumprido pelo autor (art. 373, I, CPC).

8
. Regência de classe e atividade complementar: documentos demonstram pagamento regular, inexistindo omissão do Município.

9
. Adicional de deslocamento: ausência de comprovação das condições legais previstas no art. 66 da Lei Municipal nº 108/98.

10
. Mantém-se a sentença, diante da inexistência de fato constitutivo apto a embasar as pretensões autorais.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

12
. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao autor.

Dispositivos legais citados:

Arts. 1.013, §1º; 1.014; 373, I; 85, §11, do CPC; arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF; Lei Municipal nº 108/98 (arts. 15, 60, 61, 62, 64 e 66); Lei Municipal nº 109/98 (art. 21, §4º).

Jurisprudência citada: Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000710-88.2011.8.05.0270, em que figuram como Apelante JOSUE ALVES TEIXEIRA JUNIOR e como Apelado o Município de Bonito.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
, e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Presidente

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A7